Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-11.2018.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001716-11.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSO BONFIM DE GODOY - CPF: 488.576.029-15 (APELADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO – NULIDADE DO ATO JURÍDICO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 497 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, §2, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, caracterizada a má prestação do serviço, porquanto, eventual ato de terceiro não elide a responsabilidade da instituição financeira, conforme já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 497 do STJ.

Mantidos os honorários advocatícios de sucumbência fixados com base no artigo 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001716-11.2018.8.11.0009

APELANTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADO: NILSO BONFIM DE GODOY

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais n. 1001716-11.2018.8.11.0009 - 2ª Vara da Comarca de Colíder.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência/Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Nilso Bonfim de Godoy em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder) julgou parcialmente procedente o pedido da demanda para declarar a nulidade do negócio jurídico em relação ao financiamento de veículo que originou os boletos de n. 20029123562 no valor total de R$ 265.538,40 (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

APELO
: a instituição financeira apelante sustenta que não praticou ato ilícito capaz de dar ensejo a nulidade do contrato.

Alega que em nada contribuiu para que o evento ocorresse, que tudo foi decorrente de ato de terceiro, bem assim que a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro é causa de excludente de responsabilidade, o que acarreta a modificação da sentença quanto ao arbitramento dos ônus de sucumbência.

Aduz que o valor da causa foi arbitrado em R$ 284.618,40 (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta centavos), porquanto a condenação em honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, implica em R$ 56.923,68 (cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), que não se mostra razoável.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada tanto na parte que declarou a nulidade do Contrato - CDC n. 20023729038, quanto no tópico em que condenou ao pagamento dos honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 145914713.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda e afastar a condenação da parte requerida apelante nos ônus de sucumbência
.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais movida por Nilso Bonfim de Godoy em desfavor de Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A., o fundamento de que foi surpreendido pelo recebimento em sua residência de um carnê para pagamento com 60 prestações, cada uma no valor de R$ 4.425,64 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), referente a Contrato de Financiamento n. 20029123562, para aquisição do veículo Marca DODGE, Modelo RAM 2500 LARAMIE, placa NRQ7854, cujo negócio jurídico é objeto de fraude, porque não firmou com a instituição financeira, que inclusive parte dos seus dados constantes do cadastro são falsos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, por entender que ficou configurada a nulidade do ato jurídico em questão, decisão que é objeto deste recurso.

De todo o conjunto fático-probatório, tem-se que a parte requerida aqui apelante não desincumbiu, ônus que lhe competia, de comprovar a validade do negócio jurídico realizado entre as partes, conforme consignado pela sentença impugnada, não juntou cópia do contrato realizado, ou outro documento capaz de infirmar as declarações do autor apelado de que não fez parte do negócio jurídico em questão.

Nota-se, ademais, que a instituição financeira requerida, ao tempo que argumenta não ter praticado ato ilícito capaz de dar ensejo a nulidade do contrato, reconhece a ocorrência de fraude motivada por terceiro, o que, a toda evidência, caracteriza má prestação do serviço, porquanto, eventual ato de terceiro não elide a responsabilidade da instituição financeira, conforme já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 497 do STJ.

Nesse contexto, a sentença impugnada:

“[...] restou incontroverso que o autor não contratou o empréstimo objeto dos presentes autos, uma vez que em sede de contestação a requerida aduziu que ‘
um cidadão apresentou documentos de identidade falsificados, contendo o número de CPF, dentre outros documentos, sem que os mesmos tivessem, no entanto, qualquer vestígio grosseiro a ensejar qualquer presunção de fraude. Assim, cumpridas as exigências legais e não sendo verificada nenhuma restrição cadastral, o contrato foi celebrado entre as partes
.’

Em vista disto, ao analisar os documentos apresentados pelo requerente ao ID 15647096, nota-se algumas divergências entre os dados constantes na proposta junto a requerida e os efetivamente pertencentes ao requerente, tais como, data de nascimento, data de emissão, naturalidade, entre outros, demonstrando assim, a possível existência de fraude realizada por um terceiro em seu nome.

Ocorre que nos moldes do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor por eventuais danos ocasionados é objetiva, independe de culpa, de forma que para se eximir de tal responsabilidade, necessita provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou terceiro.

Todavia, a requerida não se desincumbiu em comprovar que o requerente realmente firmou o contrato de financiamento, ora discutido.

No que tange a culpa de terceiro, por mais que a requerida tenha alegado ser vítima de fraude perfeita, também não comprovou que agiu com as cautelas necessárias a celebração do negócio jurídico, sobre isso o Supremo Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

Súmula 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, cabia à instituição financeira oferecer segurança contra possíveis fraudes quanto as suas operações realizadas, portanto, pelo risco da atividade, é responsável objetivamente pelos danos causados aos seus clientes, razão pela qual não há como falar em excludente de responsabilidade.

[...]

Nesse ponto, a parte requerida não se prestou a comprovar as afirmações feitas, assim, impõe-se, portanto, a declaração de nulidade de negócio jurídico da requerente com a empresa requerida, já que cabendo à parte requerida comprovar a regularidade do negócio jurídico realizado entre as partes, esta não o fez”.

Como se vê, quanto à declaração de nulidade do negócio jurídico, com razão a sentença impugnada.

Da mesma forma, no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, observa-se que a sentença fixou com base nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º do CPC e não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Deixa-se de aplicar o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, porque os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados no percentual máximo estabelecido pela lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022